Tribunal: TJDFT
Processo: 0718272-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ALTERAÇÃO DO REGIME DE VISITA. DIREITO. MENOR. MELHOR INTERESSE. CONTRADITÓRIO. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE
1. O direto que se discute nos autos é o melhor interesse da criança, sendo essencial que haja a instauração do contraditório e da ampla defesa, a fim de reunir fundamentos firmes que direcionem para a melhor decisão.
2. Os requisitos que autorizam a tutela de urgência para alterar, liminarmente, o regime de visitas na forma originalmente pactuada entre as partes, não se encontram presentes, porquanto é preciso averiguar se a modificação pretendida, além de conciliar os interesses dos genitores, também preserva o bem-estar do menor.
3. Negou-se provimento ao recurso.